Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-24.2025.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença de procedência que declarou inexistente o contrato, determinou restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Preliminares de inépcia da inicial, ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença de procedência que declarou inexistente o contrato, determinou restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e conexão afastadas. Não conhecimento de emenda ao recurso adesivo por preclusão consumativa. Perícia grafotécnica que constatou manipulação e montagem digital do documento apresentado pelo banco, evidenciando fraude e ausência de manifestação válida de vontade. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço. Inexistência da relação jurídica e inexigibilidade dos débitos mantidas. Restituição do indébito devida, com modulação conforme Tema 929 do STJ. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, mantido o valor fixado. Juros moratórios incidentes desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada apenas para ajustar a forma de restituição e o termo inicial dos juros. Recursos parcialmente providos.